Tribunal: TJBA
Processo: 8049418-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049418-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA FLAVIA MATOS FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO, PELO RÉU, DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049418-73.2025.8.05.0001, em que é apelante
JANDIRA DE OLIVEIRA SANTOS
e em que é apelado o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça